Tribunal: CARF
Processo: 15374.002831/2003-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.002831/2003-04
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.231 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BRILHAUTO VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta apure se o
depósito judicial é suficiente para a compensação dos débitos informados em Dcomp.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene d'Arc Diniz e Amaral.

Relatório

Trata-se de auto de infração para exigência de Cofins nos PAs janeiro/1998 à
janeiro/1999. Devidamente notificado do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação, que
foi julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:
62. Por todo o exposto, voto por julgar PROCEDENTE EM PARTE a
impugnação, para:
• CANCELAR, integralmente, os créditos tributários lançados da Cofins
referentes aos meses 01/1998, 03/1998 a 07/1998, em virtude da ocorrência da
decadência do
direito de a Fazenda Pública constituir crédito tributário da Cofins referente aos fatos
geradores
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.002831/2003-04
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.231 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.002831/2003-04

ocorridos em data anterior a 19/08/1998;
• MANTER, parcialmente, o crédito tributário lançado da Cofins
referente aos meses 08/1998 a 11/1998, nos valores discriminados na coluna “AI
ELETR.
VALOR MANTIDO” da planilha constante do item “49” do voto;
• CANCELAR, integralmente, o crédito tributário lançado da Cofins
referente ao mês 12/1998; e
• CANCELAR, integralmente a multa de ofício lançada, em função da
aplicação da retroatividade benigna.

A Recorrente interpôs o presente Apelo que, em suas razões recursais, alega ter
quitado o débito em discussão em razão de depósito judicial convertido em renda, portanto,
ensejando a extinção de débito. Traz em Recurso Voluntário cópia do extrato das contas judiciais
e comprovante de transferência do valor de R$ 115.359,08 em 16/12/2009. Pede pelo
provimento do recurso e extinção do débito Em síntese, são os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

Tratando os autos de exigência de Cofins dos PAs janeiro/1998 à janeiro/1999
cujo acórdão de impugnação cancelou os débitos dos PAs 01/1998, 03/1998 a 07/1998, em
virtude da ocorrência. Também cancelar o débitos do PA 12/1998 em razão de exigibilidade
suspensa por depósito judicial, bem como cancelar a multa de ofício por retroatividade benigna.
Sendo por esses fatos:
- Mediante a alegação da Recorrente de já haver quitado o débito em razão de
conversão em renda do depósito judicial;
- análise do extrato de débitos do processo à e-fls. 370/372;
- dos documentos de e-fls. 364/368;
Entendo necessária diligência perante a unidade de origem com o objetivo de
verificação do estado atual do processo judicial que discute a contribuição Cofins em período de
apuração objeto de lançamento, bem como apurar existência de saldo devedor nos PAs
discutidos neste processo, vez que pelo conjunto probatório dos autos não é possível aferir com
precisão os débitos de Cofins da Recorrente.
Nestes termos, voto por converter o julgamento em diligência para que o processo
seja encaminhado a unidade de origem com o fim de que sejam tomadas as seguintes
providências:
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.231 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.002831/2003-04

a)
Que sejam apreciados os documentos de e-fls. 364/372 para que sejam
tomadas as seguintes providências, sem embargo de outras não listadas
que se façam necessárias para o esclarecimento da contenda:
b)
Cálculo do valor devido de Cofins nos PAs janeiro/1998 à janeiro/1999;
c)
Que seja contrastado o valor do depósito judicial convertido em renda
com o valor devido de Cofins nos PAs em referência;
d)
Elaboração de relatório da análise dos documentos juntados em
Recurso Voluntário bem como as informações do sistema da RFB
informando, se existir, qual o saldo devedor de Cofins do contribuinte
nos PAs janeiro/1998 à janeiro/1999;
e)
Que seja dada ciência ao contribuinte, pelo prazo de 30 dias, sobre o
resultado da diligência;
f)
O retorno dos autos a este Conselho para julgamento do Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital